Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703387-53.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON JOSE DIAS DA COSTA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por NILTON JOSE DIAS DA COSTA contra sentença (ID Num. 52082109) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0703387-53.2023.8.07.0018, impetrado pelo apelante em face de ato atribuído ao CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, por meio da qual foi denegada a ordem pleiteada no mandamus, por se considerar ausente direito líquido e certo. Em suas razões recursais (ID Num. 52082113), o apelante requer seja-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. De início, destaco que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC/15 não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado, caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Na hipótese, o impetrante/apelante não apresentou documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência e justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, limitando-se a juntar a declaração de hipossuficiência (ID Num. 52082078). A inexistência de demonstração de seus atuais rendimentos leva à conclusão de que tem capacidade financeira para suportar as custas processuais, notadamente porque realizou o recolhimento das custas iniciais (ID Num. 52082086), razão pela qual deve ser refutada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele deduzida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e junte o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/15. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP